Tribunal: TJSP
Processo: 1061838-35.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
RES INTEMPESTIVOS – TRABALHO TÉCNICO REALIZADOS NESTES AUTOS BEM FUNDAMENTADOS.

Sentença de improcedência mantida - Recurso do autor não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1061838-35.2018.8.26.0053; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro: 07/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/01/2020

Data de publicação:

07/02/2020

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS - INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL - O TRABALHADOR NÃO FAZ JUS À INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA.

ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA OU ESCLARECIMENTOS DO PERITO – DESNECESSÁRIAS - QUESITOS SUPLEMENTARES INTEMPESTIVOS – TRABALHO TÉCNICO REALIZADOS

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS - INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL - O TRABALHADOR NÃO FAZ JUS À INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA.

ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA OU ESCLARECIMENTOS DO PERITO – DESNECESSÁRIAS - QUESITOS SUPLEMENTARES INTEMPESTIVOS – TRABALHO TÉCNICO REALIZADOS NESTES AUTOS BEM FUNDAMENTADOS.

Sentença de improcedência mantida - Recurso do autor não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000072980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1061838-35.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LOURINALDO GOMES DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO (D) No 18295
APELAÇÃO No 1061838-35.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: LOURINALDO GOMES DA SILVA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
JUÍZA DE 1o GRAU: ANDREIA MAURA BERTOLINE REZENDE DE LIMA
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO
-
ALEGAÇÃO
DE
PROBLEMAS
PSIQUIÁTRICOS
-
INEXISTÊNCIA
DE
INCAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL - O
TRABALHADOR NÃO FAZ JUS À INDENIZAÇÃO
ACIDENTÁRIA.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
OCORRÊNCIA - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA OU
ESCLARECIMENTOS
DO
PERITO

DESNECESSÁRIAS - QUESITOS SUPLEMENTARES
INTEMPESTIVOS

TRABALHO
TÉCNICO
REALIZADOS
NESTES
AUTOS
BEM
FUNDAMENTADOS.
Sentença de improcedência mantida - Recurso do autor não
provido.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo autor contra a r. sentença (fls.
162/164), cujo relatório é adotado, que julgou improcedente ação acidentária ajuizada
em razão de moléstias psiquiátricas, oriundas do exercício de seu labor de confeiteiro.
Em recurso (fls. 174/180), o obreiro arguiu, em preliminar, a
ocorrência de cerceamento de defesa, pois solicitou esclarecimentos ao perito, mas não
obteve êxito; neste contexto, criticou o laudo judicial; assim, pugnou pela conversão do
julgamento em diligência e refeita a perícia ou esclarecimentos do perito; no mérito,
defendeu estar incapacitado para o labor, inclusive com reconhecimento pelo INSS ao
conceder o benefício acidentário; ressaltou, haver nos autos documentos e exames
médicos comprovando as moléstias; diante disso, requereu a reforma do julgado
singular para o deferimento do benefício acidentário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Processado o recurso sem contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
2.1) Das preliminares
Anote-se, não ter ocorrido qualquer cerceamento de defesa pelo fato
da D. Sentenciante entender ser desnecessária maior dilação probatória, dando-se por
satisfeita com a prova técnica existente nos autos. E lícito era assim proceder, na medida
em que, sendo a destinatária da prova, incumbia-lhe aferir sobre a conveniência das
diligências necessárias à formação do seu convencimento, bem como indeferir aquelas
que são inúteis e meramente protelatórias.
Assim, entendendo a Juíza singular que o trabalho técnico esclareceu
suficientemente a matéria, e inexistindo em seu conteúdo alguma omissão ou dúvida,
não haveria razão para se complementar a prova técnica ou determinar a realização de
outras diligências.
Por outro lado, observa-se estar o laudo pericial produzido nestes
autos dotado de elementos suficientes para uma investigação segura das patologias
alegadas na exordial, bem como esclarecedores quanto ao estado de saúde do obreiro,
mesmo porque bem fundamentado e não combatido cientificamente por assistente
técnico, prestando-se como prova técnica hábil à formação do livre convencimento da
Julgadora, inclusive deste Relator.
Por consequência, ressalte-se não ser necessária a realização de nova
perícia ou esclarecimento do perito, pois, não há nenhuma obscuridade ou
imprecisão nos laudos periciais que justifiquem a complementação das provas
técnicas, pelo contrário, todos os pontos foram bem analisados e ponderados pelo
diligente jurisperito.
Aliás, o autor limitou-se a questionar a credibilidade dos laudos
periciais, fazendo críticas a eles e apontando supostas máculas; porém, os desdouros aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
trabalhos técnicos não conseguiram infirmar a sólida conclusão do perito de confiança
do Juízo singular.
Assim, as críticas de caráter leigo de modo algum abalam as
conclusões periciais, pois estas se fundamentam em conhecimento e procedimentos
técnico-científicos, de modo a afastar as alegações preliminares.
Verifico, também, que os quesitos suplementares foram formulados
depois da apresentação do laudo judicial, ou seja, portanto são extemporâneos - art. 469
do novo CPC - motivo pelo qual jamais poderão ser respondidos.
Sobre o tema, não pode ser esquecida a lição da jurisprudência,
textualmente:
“Só se admitem quesitos suplementares antes da apresentação
do laudo (STJ-4a Turma, REsp 110.784-SP, rel. Min. Cesar Rocha, j.
5.8.97, não conheceram, v.u., DJU 13.10.97, p. 51.596) “. No mesmo
sentido, ainda, RT 471/136, 618/152, RJTJESP 112/370, JTA
94/32).”
Logo, em face da intempestividade dos quesitos formulados, eles
jamais poderão ser deferidos e respondidos pelo diligente perito judicial, uma vez que
não houve por parte do hipossuficiente, no momento oportuno e de modo adequado,
qualquer pedido nesse sentido, conforme apregoa o art. 477, § 3o do novo CPC.
2.2) Mérito
O recurso do apelante não merece prosperar, pois, de acordo com o
laudo judicial (fls. 110/123) não foi constatada incapacidade laborativa, tampouco nexo
causal.
Importante destacar o exame físico:
“Autocuidado preservado, calmo, colaborativo, vigil, atento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Ausência de prejuízo de memória.
Pensamento com curso preservado, agregado, ausência de delírios.
Orientação temporal e espacial: preservada.
Memória / atenção / concentração: compatível com a idade.
Estimativa da capacidade intelectual: mantida.
Juízo social e crítico: compatível à sua condição sócio cultural.
Pragmatismo: preservado.
Capacidade de compreensão e abstração preservada.
Crítica preservada. Discurso coerente.
Eutímico, afeto preservado. Psicomotricidade normal.
Sem alterações de senso percepção, ilusões ou alucinações...”
(fls.112/113).
Convém destacar as ponderações periciais (fls. 113/114):
“O periciando apresenta exame psiquiátrico compatível com a
idade atual de sessenta e dois anos.
O periciando não apresenta ao exame psiquiátrico repercussões
funcionais incapacitantes que o impeçam de realizar suas atividades
laborais habituais como confeiteiro - atividade laboral habitual
referida pelo próprio periciando.
A incapacidade atual, para realizar atividades laborais
habituais, não foi constatada; não há elementos no exame
psiquiátrico e na documentação médica apresentada que permitam
apontar que a parte autora esteja incapacitada...”.
Por fim, concluiu o laudo judicial (fls. 114):
“Não foi constatada incapacidade laborativa para as
atividades laborais habituais.
Não foi constatada incapacidade laborativa atual.
(...)
Não há nexo causal entre o quadro psiquiátrico apresentado
pelo periciando e o seu trabalho habitual realizado como
confeiteiro...” (negrito no original).
Diante do conjunto probatório, infere-se, com tranquilidade, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
segurado não apresenta moléstias incapacitantes.
No caso em epígrafe, para que o infortunado pudesse fazer jus a
qualquer benefício acidentário, não bastaria a existência de uma lesão, sendo
indispensável, todavia, que ela fosse decorrente do exercício do trabalho e causasse uma
incapacidade para o desempenho de suas atividades laborativas, o que, entretanto, no
caso em debate, não ocorre.
Neste passo, deve-se ressaltar que a infortunística não indeniza lesão
ou evento, mas a incapacidade laborativa atual e comprovada, o que claramente não
ocorre no pressente caso.
Por derradeiro vale repisar, a perícia oficial, isenta e bem
fundamentada, está apoiada em exames e, conforme visto inabalada por qualquer
prova técnica em contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade,
merecendo, pois, integral acolhida.
Isto posto, ausente incapacidade laborativa e o nexo causal, benefício
algum é devido.
Mantém-se a improcedência da ação.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator